Tribunal: TJPA
Processo: 0030186-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030186-29.2011.8.14.0301

APELANTE: JURACY RABELO DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00301862920118140301

APELANTE: JURACY RABELO DE ARAUJO

ADVOGADO: MANOEL GIONOVALDO FREIRE LOURENCO;

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES;

FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO;

EUGENIA LIANE ABREU DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES;

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI;

RAFAEL SGANZERLA DURAND;

NELSON PILLA FILHO;

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ”AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S.A. AFASTADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA UNIÃO FEDERAL EM FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA AFASTADA. PRELIMINAR DE MODIFICAÇÃO DE FORO PARA A JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA DEMANDA AFASTADA.
A ADMINISTRAÇÃO DO PASEP COMPETE AO BANCO DO BRASIL S.A., TAL COMO A RESPECTIVA MANUTENÇÃO E BOA GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS PARA CADA SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I - A administração do PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., tal como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada Servidor, de sorte que a responsabilidade por eventual má gestão dos valores depositados na conta do Programa é atribuída à instituição gestora em pauta;

II – A prescrição quinquenal alegada pelos Apelantes, nos termos do REsp. 1.205.277 – PB, não se aplica ao presente caso, uma vez que é o Banco do Brasil S.A. a parte figurante no polo passivo da demanda;

III – Recurso de Apelação conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00301862920118140301

APELANTE: JURACY RABELO DE ARAUJO

ADVOGADO: MANOEL GIONOVALDO FREIRE LOURENCO
;

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES
;

FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO;

EUGENIA LIANE ABREU DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES;

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI;

RAFAEL SGANZERLA DURAND;

NELSON PILLA FILHO;

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A., inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança movida por JURACY RABELO DE ARAUJO.

A sentença condenou o BANCO DO BRASIL S/A., ao pagamento das cotas da conta do PASEP nº 1.700.054.662-8, que, em tese, se encontram depositadas na referida instituição financeira em nome do autor, ora apelado, JURACY RABELO DE ARAÚJO, anteriores ao ano de 1999, com incidência de juros remuneratórios calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, acrescidos de juros de mora e correção monetária, todos calculados a partir da data do depósito do benefício até a data do efetivo pagamento.

Ainda, condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e despesas desse feito mais honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte contrária, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, apelou o Banco requerido, aduzindo preliminarmente a ilegitimidade “
AD CAUSAM
” do BANCO DO BRASIL S/A., pois:
“O Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas
”.

A seguir, alega que a Caixa Econômica Federal e a União Federal seriam as partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda e que, consequentemente seria a Justiça Federal competente para julgar a lide.

Nesse sentido, alega, em sede prejudicial de mérito, que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito e que, portanto, o caso em tela teria sido alcançado pelo instituto da prescrição.

Por fim, alega que a condenação em pagamento de honorários advocatícios seria inadequada.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, porém intempestivas.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00301862920118140301

APELANTE: JURACY RABELO DE ARAUJO

ADVOGADO: MANOEL GIONOVALDO FREIRE LOURENCO;

MARIA DO SOCORRO GUIMARAES;

FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO;

EUGENIA LIANE ABREU DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES;

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI;

RAFAEL SGANZERLA DURAND;

NELSON PILLA FILHO;

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ”
AD CAUSAM
” DO BANCO DO BRASIL; LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA UNIÃO FEDERAL FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA; MODIFICAÇÃO DE FORO PARA A JUSTIÇA FEDERAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Programa de Integração Social – PIS, instituído pela Lei Complementar nº 7, de 07 de setembro de 1970, era destinado aos empregados, conforme estabelecido pela Legislação Trabalhista.

Assim, nos termos do art. 2º da LC nº 7/1970, o PIS era executado mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica Federal.

Em contrapartida, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, criado pela Lei Complementar nº 8, de 03 de dezembro de 1970, em seu art. 5º, dispõe que compete ao Banco do Brasil S.A. a administração do PASEP.

Consequentemente, tem-se que o PIS era depositado em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, já o PASEP era depositado em conta do Banco do Brasil S.A. e administrado por esta instituição financeira.

Logo, em observância aos autos, verifico que o Apelado é servidor público federal, uma vez que é militar da reserva, não havendo sequer presunção de que o Apelado seria beneficiário do PIS, inexistindo razão para vincular a Caixa Econômica Federal ao polo passivo da presente demanda.

Outrossim, verifico que o direito discutido diz respeito à obrigação do Banco do Brasil S.A. em realizar o pagamento dos valores vinculados ao PASEP nº 1.700.054.662-8, administrados pelo Banco, desde o ingresso do Apelado nas forças armadas até o ano de 1999.

Desta forma, uma vez que constatado saldos vinculados à conta PASEP nº 1.700.054.662-8 anteriores à Constituição da República de 1988, observo que o cerne da presente demanda não se trata de litígio acerca do recolhimento mensal ao Banco do Brasil, sob incumbência da União Federal, mas sim da responsabilidade decorrente de má gestão dos valores depositados na conta do PASEP.

Destarte, sendo o Banco do Brasil S.A. parte legítima a figurar no polo passivo da corrente demanda, compete à Justiça Estadual processar e julgar o presente processo, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 508 - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

À vista disso, rejeito as preliminares de
ilegitimidade passiva ”ad causam” do Banco do Brasil S.A.
;
legitimidade da Caixa Econômica Federal e da União Federal em figurar no polo passivo da demanda
; da
modificação de foro para a Justiça Federal
, uma vez que a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., tal como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada Servidor, de sorte que a responsabilidade por eventual má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em pauta.

Além disso, os Apelantes alegam a prescrição quinquenal, nos termos do REsp. 1.205.277 – PB, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 27 de junho de 2012, DJe: 01/08/2012, que dispõe o seguinte excerto em sua Ementa:

“É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida
contra a União Federal
por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes”.

(
Grifou-se
)

Isto posto, verifico que é descabida e inexistente a inserção da União Federal no polo passivo da presente demanda, conforme disposto alhures.

Assim, o presente processo não se trata de ação promovida contra a União, consequentemente, afasto a alegação de prescrição quinquenal alegada pelo Banco do Brasil S.A.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, tenho por justa a condenação dos Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Apelado arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Portanto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, de de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 17/08/2023